Tribunal: TJDFT
Processo: 0006992-28.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0006992-28.2016.8.07.0007 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Antônio Carlos Gomes e Silva Embargados: Eukler Francisco dos Reis Silva do Nascimento Paloma Neves do Nascimento Tatiane Barbosa Ribeiro de Meireles D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Antônio Carlos Gomes e Silva (Id. 20437306) contra o acórdão (Id. 19946876) que deu parcial provimento ao recurso manejado pelos ora embargados. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de outubro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator